Tribunal: TJDFT
Processo: 0713925-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ACÓRDÃO n°1213407 HONORÁRIOS DA FASE DE CONHECIMENTO. EXECUÇÃO EM CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Os honorários de sucumbência da fase de conhecimento podem ser incluídos no cumprimento de sentença individual do título executivo coletivo se pleiteados pelos mesmos advogados que atuaram na ação coletiva, respeitados os limites da coisa julgada.

2. Condenada a Fazenda Pública em valores ilíquidos, os honorários advocatícios devem ser fixados na liquidação do julgado, como dispõe o art. 85, §4o, II, CPC e determinado na própria ementa do título executado (acórdão n° 1213407), o qual não fixou o valor a título de honorários.

3. Se a decisão em que se baseia o cumprimento de sentença não fixou o valor devido a título de honorários, determinando que o arbitramento seja realizado depois de liquidado o valor da condenação, deve o patrono credor indicar o total da condenação, a qual não se restringe ao montante exigido em processos individuais, porquanto a fixação individualizada em processos distintos não observaria as faixas de valores previstos no art. 85 §3o, do CPC, cuja incidência é expressamente determinada no acórdão a que se busca cumprimento. Precedentes do TJDFT.

4. Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida.